Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-64.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CARÁTER IMPERTINENTE E PROCRASTINATÓRIO DA PROVA SOLICITADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000059-64.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000051-72.20200.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 02/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CARÁTER IMPERTINENTE E PROCRASTINATÓRIO DA PROVA SOLICITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Maurílio Tadeu Nunes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto por Maurílio Tadeu Nunes contra decisão exarada nos autos do mandado de segurança em trâmite perante a 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de liminar formulado. Informa o agravante que impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato da Corregedora da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Disse que formulou pedido de realização de diligências complementares à Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 103.054/2021-PAD/COM ao qual se encontra submetido. As diligências complementares consistiriam na oitiva do civil Maurício Lopo Belém e na acareação entre o referido civil, o agravante e um terceiro, Jovimar Alves de Sá, as quais foram indeferidas por serem tidas como procrastinatórias. Em decorrência do indeferimento do seu pedido, interpôs recurso junto à Corregedoria da PMMG, que negou provimento ao recurso administrativo, sendo este o ato que ensejou a propositura do writ. Diante da negativa do MM. juiz a quo ao atendimento do pedido de concessão de liminar, interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão primeva, a fim de que seja, liminarmente, concedida a antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar-se a suspensão da instrução do PAD de Portaria n. 103.054/2021, até que seja julgado o presente agravo e, no mérito, seja provido o recurso para reformar-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão objurgada e conceder-se a liminar do mandado de segurança, determinando-se a suspensão da instrução do PAD objeto da ação. Em sua peça recursal, o agravante, em síntese, reproduziu os argumentos apresentados na peça vestibular, na qual sustenta que estão sendo violados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assevera que foi submetido a PAD por ato da Corregedoria da PMMG, sendo que o fundamento do referido ato administrativo se baseou no fato de que ele, agravante, teria comprado e mantido sob sua guarda um veículo automotor objeto de fraude. Afirma que o civil Maurício Lopo Belém, quando ouvido em sede de auto de prisão em flagrante, relatou à autoridade policial ter recebido ligação do agravante. Todavia negou esse fato quando, posteriormente, foi ouvido pelo oficial PM responsável pelo Relatório de Investigação Preliminar (RIP), que antecedeu o PAD. Assevera que o depoimento do referido civil foi utilizado como objeto da acusação na portaria do PAD a que se encontra submetido, todavia os depoimentos foram obtidos em oportunidades em que não fora facultada à defesa a possibilidade de acompanhá-los e realizar perguntas, motivo pelo qual o referido civil deve ser ouvido no PAD, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à decisão recorrida, assevera que o MM juiz a quo indeferiu o pedido liminar de suspensão do PAD de Portaria n. 103.054/2021, sob o fundamento de que o agravante não comprovou nos autos o efetivo prejuízo de que o ato impugnado possa resultar à ineficácia da medida, se deferida ao final, alegando ainda que cabe ao encarregado do PAD avaliar a conveniência e a oportunidade para a oitiva das testemunhas e dos envolvidos. Sustenta que a referida decisão feriu frontalmente o objetivo do mandado de segurança, no sentido de assegurar que a defesa não ficasse prejudicada na realização dos atos de representação do militar/agravante, ante a existência de circunstâncias que não foram devidamente esclarecidas na fase de instrução do PAD. Os autos do recurso foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 6”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo (Evento 12), na qual, em síntese, defendeu a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Sustentou que a norma que regulamenta o PAD autoriza à autoridade responsável rejeitar, de forma motivada, os requerimentos impertinentes ou procrastinatórios formulados pela defesa, bem como que o agravante não demonstrou o nexo de causalidade entre o indeferimento da oitiva da citada testemunha e o prejuízo para sua defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O agravante sustenta que estão sendo violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, por ter sido indeferido o seu pedido de produção de prova testemunhal – constituída na oitiva do civil Maurício Lopo Belém. Afirma que o civil Maurício Lopo Belém, quando ouvido em sede de auto de prisão em flagrante, relatara à autoridade policial ter recebido ligação do agravante, fato esse posteriormente negado quando ouvido pelo oficial PM responsável pelo Relatório de Investigação Preliminar (RIP), que antecedera o PAD a que ele, agravante, encontra-se submetido. Sustenta que o depoimento do referido civil, utilizado como objeto da acusação na portaria do PAD fora colhido em oportunidades em que não fora facultada à defesa a possibilidade de seu acompanhamento, ou de realizar perguntas, motivo pelo qual o referido civil deveria ser ouvido no PAD em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Da análise dos documentos acostados nos autos, constata-se que o agravante foi submetido ao PAD em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da portaria de instauração (Evento 1 – PORT INST4): [...] Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Anexo: Autos do Relatório de Investigação Preliminar n. 106.104/2019-BPMRv, em 195 fls. A CORONEL PM CORREGEDORA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 65, III, da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), e: 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 aflorou nos autos do RIP n. 106.104/2019-BPMRV, que o n. 118.256-7, 3º Sgt PM Maurílio Tadeu Nunes, atualmente lotado no 40º BPM, teria adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos que no dia 03/04/2019, por volta das 17h30min, na Avenida Governador Valadares, n. 417, Centro, na cidade de Porteirinha/MG, durante as diligências desencadeadas em decorrência da deflagração de uma operação de repressão à comercialização de veículos clonados e/ou adulterados na região norte do Estado, foi encontrado na posse do acusado, estacionado em frente a sua residência, o veículo Jeep/Renegade, com placa clonada (PJU-7068) e queixa furto/roubo, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia da cidade de Janaúba/MG, conforme REDS n. 2019- 015406233-003 (fls. 20/25); 1.2.1 às fls. 54/56, há testemunho de que o veículo encontrado com o militar esteve estacionado no interior do quartel em Janaúba/MG por diversas vezes; 1.2.2 constam ainda dos autos, que o acusado, então lotado no BPMRV, é possuidor de curso de identificação veicular (fl. 53); 1.2.3 o Laudo n. 2019-351-002964-024-008702632-06, emitido pelo Posto de Perícia Integrada de Janaúba/MG, concluiu que o veículo apreendido com o acusado, se trata do veículo de placa PJV-1612, produto de crime, o qual sofreu adulteração na identificação numérica do motor e do chassi, bem como no lacre/selo da placa alfanumérica (fls. 73/78); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1.3 na esfera criminal, os fatos estão sendo investigados nos autos de numeração única 0017981-30.2019.8.13.0522, conforme consulta no site https://www4.tjmg.jus. br/juridico/sf/proc_complemento.jsp? comrCodigo=522&numero=1&listaProcessos=19001798, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 19/02/2021; 1.4 abstraindo-se os aspectos penais constata-se que a conduta do militar, na vertente administrativo-disciplinar, é passível de enquadramento na transgressão disciplinar [...] Da análise do documento acima transcrito, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, o PAD foi instaurado em seu desfavor em decorrência de ter sido encontrado na sua posse o veículo Jeep/Renegade, com placa clonada (PJU-7068) e queixa furto/roubo, e não por informação prestada pelo civil Maurício Lopo Belém à autoridade policial, quando de sua prisão em operação deflagrada para combater o comércio de veículos clonados. No depoimento em tela, o civil Maurício Lopo Belém, quando perguntado sobre a ligação com o agravante, respondeu: “eu nem conheço ele pessoalmente não, só uma vez que ele me ligou, nem sei como ele conseguiu o meu número, e perguntou se tinha uma Hilux, ele disse que queria comprar uma Hilux, aí eu falei que não tinha”, conforme se depreende do documento constante no Evento 1 – DEPOIM_TESTEMUNHA5. Vale dizer, o agravante foi submetido a PAD por ter sido encontrado em sua posse um veículo com placa clonada, produto de atividade criminosa, e não por ter sido citado em uma suposta ligação objetivando a compra de uma Hilux junto a pessoa presa por comerciar veículos clonados. Ressalte-se que esse foi um dos fundamentos utilizados pela Corregedoria da PMMG para negar provimento ao recurso administrativo contra a decisão da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) que indeferiu o pedido de realização de diligências complementares, conforme se verifica no despacho administrativo constante no Evento 1 – PROCADM10. Em vista do exposto e diante da documentação acostada nos autos, não vislumbro a existência de circunstâncias que não foram devidamente esclarecidas na fase de instrução do PAD, pois a contrariedade dos depoimentos prestados pelo civil em nada interferem no andamento e no deslinde do processo administrativo. Resta evidenciado, desta forma, que o pedido formulado pelo ora agravante, nos autos do PAD, foi indeferido, dada a sua impertinência e o seu caráter procrastinatório, seja em razão da inexistência de relação entre os depoimentos prestados pelo referido civil e os fatos que deram ensejo ao PAD, seja em razão do momento em que foi formulado (Evento 1 – PROCADM10). Frise-se que o inciso IX do artigo 70 da Lei n. 14.310/02 expressamente prevê a possibilidade de indeferir, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou protelatória. Confira-se: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IX – providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à completa instrução do processo, até mesmo acareação de testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou protelatória; Ademais, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que o indeferimento fundamentado de produção de prova considerada impertinente para o esclarecimento dos fatos não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.112/90. TESES NOVAS TRAZIDAS EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Processo administrativo que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Polícia Federal, em razão do qual teve acesso a dados sigilosos referentes às investigações da denominada Operação Manilha e os utilizou para a prática de ilícitos. 2. O indeferimento fundamentado de produção de prova considerada impertinente para o esclarecimento dos fatos não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar (art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/90). 3. No caso em exame a Comissão Processante explicitou os motivos pelos quais as inquirições das testemunhas que o impetrante menciona na inicial (Humberto Devoraes e Marcello) foram consideradas impertinentes pela Comissão, ao entendimento de que nenhuma delas participou ou presenciou os fatos pelos quais o impetrante foi responsabilizado, nem mesmos fatos circunstanciais que tivessem relevância nas conclusões acerca da responsabilidade do impetrante. A necessidade de juntada dos extratos de comunicações pretendidos, consoante considerou a Comissão processante, também não estava suficientemente justificada pelo requerimento da defesa, de modo a se concluir novamente pela impertinência do requerimento. 4. Quanto aos demais requerimentos trazidos apenas no Agravo Interno, não foram fundamento do pedido formulado na inicial, configurando vedada inovação recursal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 24.765/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 14/10/2019.) Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator